Tribunal: TJES
Processo: 5012969-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012969-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: CLAUDIO RUBENS LOPES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: PEDIDO REJEITADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. FIXAÇÃO DE PLANO. ARTIGO 827 DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial para entrega de coisa (sacas de café), que deixou de fixar honorários advocatícios iniciais. O recorrente pleiteia a fixação da verba em 10% (dez por cento). Em contrarrazões, o executado requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a hipossuficiência financeira do agravado para fins de concessão de gratuidade de justiça pleiteada em contrarrazões; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios iniciais em execução para entrega de coisa, mediante aplicação subsidiária do art. 827 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, conforme o § 2º do art. 99 do CPC. O contrato exequendo envolve safra futura de café no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e a certidão do oficial de justiça atesta a existência de lavoura com 33.000 (trinta e três mil) pés de café, circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Pedido de gratuidade indeferido.

4. O § 1º do art. 85 do CPC determina a incidência de honorários advocatícios na execução, resistida ou não, sem distinção quanto à natureza da obrigação (pagar quantia, entregar coisa ou fazer/não fazer).

5. O parágrafo único do art. 771 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas da execução por quantia certa aos demais procedimentos executivos. Assim, diante da lacuna no capítulo específico da entrega de coisa, aplica-se o
caput
do art. 827 do CPC para a fixação de honorários iniciais de 10% (dez por cento).

6. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, corroborada pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, impõe a remuneração do trabalho advocatício no início da fase expropriatória, independentemente da modalidade executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de patrimônio expressivo e a realização de negócios jurídicos de vulto afastam a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.

2. São devidos honorários advocatícios iniciais na execução para entrega de coisa certa ou incerta, aplicando-se subsidiariamente a regra do art. 827 do CPC, por força do art. 771 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LXXIV do art. 5º. CPC, § 1º do art. 85; §§ 2º e 3º do art. 99; parágrafo único do art. 771;
caput
do art. 827.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5013036-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 24.10.2025; TJES, AI nº 5013271-21.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.11.2025; TJES, AI nº 5013539-75.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 02.10.2025.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012969-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS

AGRAVADO
: CLÁUDIO RUBENS LOPES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
contra
CLÁUDIO RUBENS LOPES
.

Em suas razões (id. nº 15375412), o recorrente alega que a decisão viola o art. 85, § 1º, do CPC, que determina a incidência de honorários em qualquer execução, resistida ou não.

Argumenta que o art. 827 do CPC, embora situado no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente à execução para entrega de coisa, por força da sistemática processual e do art. 771 do mesmo diploma.

Em sede de contrarrazões, o agravado pede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, ponto que passo a examinar.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser ilidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Friso que a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da CF/88) destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não servindo de salvo-conduto para isentar litigantes com capacidade financeira para arcar com os ônus processuais.

No caso em tela, a natureza do negócio jurídico inadimplido e os elementos fáticos probatórios coligidos aos autos afastam a condição de hipossuficiência alegada.

Isso porque, a execução originária (Processo nº 5000628-57.2025.8.08.0056) tem por objeto o inadimplemento de um contrato de compra e venda de safra futura de café, no qual o agravado se comprometeu a entregar 300 (trezentas) sacas de café conilon, totalizando 18.000 kg (dezoito mil quilogramas) de grãos, cujo valor da causa atribuído e não impugnado é de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Assim, a robustez patrimonial do recorrido é corroborada pela própria dinâmica contratual, uma vez que o preço certo estipulado na inicial da execução de R$ 700,00 (setecentos reais) por saca conduz ao montante global da transação de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Em uma análise aritmética simples, diluindo-se esse valor global e inerente a um único negócio firmado pelo período de um ano (ciclo da safra), aufere-se um
quantum
mensal médio de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), rendimento este absolutamente incompatível com o conceito jurídico de pobreza para fins processuais.

Ademais, a capacidade produtiva e econômica do executado é reforçada pela certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (id. nº 79358113), que atestou, após diligência
in loco
para cumprimento do mandado de arresto, que a propriedade rural do agravado possui uma lavoura com cerca de 33.000 (trinta e três mil) pés de café.

Tal constatação fática demonstra que o recorrido é produtor rural de porte considerável, detentor de ativos biológicos de alto valor de mercado e com potencial de geração de receita que lhe permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência.

Portanto, diante da incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade fática exteriorizada pela dimensão do negócio jurídico e pelo patrimônio produtivo certificado nos autos,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravado.

Superado tal ponto, saliento que a controvérsia central deste recurso orbita em torno da obrigatoriedade, ou não, da fixação inicial de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

A análise sistemática do Código de Processo Civil revela que o legislador não pretendeu criar categorias de execuções desprovidas da fixação de honorários advocatícios.

Prova disso, é o comando normativo estatuído no art. 85, § 1º, do CPC, o qual é abrangente e imperativo ao estabelecer que os honorários são devidos na execução, resistida ou não, sem fazer qualquer distinção quanto à natureza da obrigação.

Nesse rumo, a interpretação restritiva adotada em primeira instância, que limita a aplicação do art. 827 do CPC apenas às execuções por quantia certa devido à sua posição topográfica no código, não se sustenta diante do princípio da instrumentalidade das formas e da integração normativa.

No caso, o art. 771 do CPC funciona como uma verdadeira ponte legislativa, autorizando expressamente a aplicação subsidiária das disposições do Livro II (do Processo de Execução) aos procedimentos executivos especiais.

Portanto, a regra que determina a fixação plana de 10% (dez por cento) de honorários ao despachar a inicial não é exclusiva da execução por quantia certa, mas sim uma diretriz geral para a remuneração do causídico no início da fase expropriatória.

A ausência de previsão específica no capítulo da entrega de coisa constitui lacuna que deve ser preenchida pela aplicação analógica e subsidiária do art. 827 do CPC, garantindo a isonomia no tratamento do trabalho advocatício.

Este Eg. Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a natureza da execução não afasta o direito à verba honorária inicial, privilegiando uma interpretação teleológica e sistemática do diploma processual. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO. [...] 3. O art. 85, §1º, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios em toda e qualquer modalidade de execução, resistida ou não, sem distinção da natureza da obrigação executada. 4. O art. 827 do CPC, embora situado no capítulo da execução por quantia certa, constitui norma de concretização da regra geral, devendo ser aplicado subsidiariamente às execuções de entrega de coisa, em conformidade com o art. 771, parágrafo único, do CPC e o Enunciado 451 do FPPC. 5. A jurisprudência pátria firmou entendimento pela fixação de honorários iniciais também nas execuções para entrega de coisa. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013036-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, Julg: 24/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO. [...] 4. A norma geral do art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios em toda e qualquer execução, resistida ou não, sem distinção quanto à natureza da obrigação. 5. O art. 827 do CPC, embora inserido no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente às demais modalidades executivas, incluindo a de entrega de coisa, para preencher lacuna legislativa e concretizar o comando geral do art. 85, § 1º. A localização topográfica do dispositivo não tem o condão de restringir sua aplicabilidade. 6. A interpretação sistemática, em detrimento da meramente literal, é referendada pela doutrina processualista (Enunciado 451 do FPPC) e pela jurisprudência majoritária, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013271-21.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julg: 07/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PLANO. ARTIGO 827 DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O art. 827 do CPC determina que, ao despachar a petição inicial da execução fundada em título extrajudicial, o juiz deve fixar, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado. A regra do art. 771 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas da execução por quantia certa às execuções especiais, inclusive à de entrega de coisa, quando compatíveis. A fixação de honorários sucumbenciais na execução para entrega de coisa é compatível com a sistemática do CPC e impõe-se de forma automática ao despacho que determina a citação do devedor. A majoração de honorários advocatícios na via recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) publicação da decisão recorrida após a vigência do CPC/2015; (b) desprovimento do recurso; e (c) condenação em honorários na origem — requisito não verificado no presente caso, inviabilizando a majoração recursal. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013539-75.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2025).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, com fulcro nos artigos 85, § 1º, e 827,
caput
, c/c artigo 771, parágrafo único, todos do CPC, fixar os honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução originária, a serem pagos pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, com fulcro nos artigos 85, § 1º, e 827, caput, c/c artigo 771, parágrafo único, todos do CPC, fixar os honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução originária, a serem pagos pelo agravado.